Tribunal: TJSP
Processo: 2248220-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2248220-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é impetrante DIEGO
LOCATELI DE MELO FERREIRA e Paciente FERNANDO BARBOSA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
2
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Diego Locateli de Melo Ferreira
Paciente: Fernando Barbosa
Comarca: Brotas
Voto no 15.339
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da prisão
preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública, mesmo
a se considerar a Recomendação no 62, do CNJ. 2. Quadro de constrangimento ilegal não
caracterizado. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Diego Locateli de Melo Ferreira em
favor de Fernando Barbosa. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão
judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
65/67).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 70/71).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 92/99).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
3
2. Inconsistente a impetração.
3. Conforme narrativa constante do boletim de
ocorrência (fls. 09/10), o paciente aproximou-se de seu cunhado, que
estava sentado no degrau de uma escadaria, e efetuou um disparo de
espingarda contra ele. Após a vítima cair no chão, o paciente tornou a
municiar sua arma e efetuou outro disparo contra a vítima, que veio a
óbito no local. Em seguida, o paciente evadiu-se do local, não sendo
posteriormente localizado em sua residência pelos agentes policiais.
É o que se depreende também do termo de
declarações de Antonio Eduardo Zafani, que relatou ter presenciado o
momento em que o paciente se aproximou da vítima e, de repente,
alvejou-a com um disparo de arma de fogo, após o que a recarregou e
efetuou um derradeiro disparo (fls. 11).
Além disso, a irmã do paciente e esposa da
vítima, Sandra Barboza Santana, declarou, perante a autoridade policial
(fls. 14), que o paciente há anos ameaçava a vítima em virtude de um
desacordo relacionado ao conserto de um freezer. Além disso, relatou
ter presenciado o paciente agredir a pauladas a vítima anteriormente.
Por fim, consignou que, no ano anterior, o veículo em que estava junto
da vítima foi alvejado por um disparo de arma de fogo, que acredita ter
sido realizado pelo paciente, que tinha inveja da vítima e queria
prejudicá-lo de qualquer forma.
O próprio paciente parece ter confessado a
prática delitiva perante a autoridade policial, alegando tê-lo feito em
virtude do temor de que a vítima, que reiteradamente o ameaçava de
morte, concretizasse os rumores existentes pela cidade de que o mataria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
4
em virtude de desentendimentos de longa data. Especificamente com
relação aos fatos, consignou que “avisei que CLAUDINEI estava
sentado na borracharia do Dú. Nesta ocasião, não houve provocação,
mas por estar correndo comentários na cidade de que ele iria me
matar, decidi para o carro e fui na direção de CLAUDINEI, mas fui
segurando uma cartucheira calibre 36, e falei 'você disse que vai dar
tiro na minha cara, então atira que estou aqui'. Nesse momento
CLAUDINEI tentou correr, porém efetuei um disparo contra
CLAUDINEI, que na sequência caiu no chão. Ato contínuo,
recarreguei a arma de fogo colocando outro cartucho e efetuei outro
disparo contra CLAUDINEI, o qual já estava inerte.” (fls. 62/63).
Ou seja, respeitados os limites de cognição
inerentes à via eleita, há indícios de que o paciente cometeu crime de
homicídio.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Com efeito, as circunstâncias concretas do
delito, tal como acima narrado
destacando-se que a vítima foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
5
alvejada de inopino, aparentemente, sem chances de defesa, e a
existência de indícios de que o paciente já a havia agredido
anteriormente
, indicam que o paciente é pessoa perigosa, cuja
liberdade põe em risco a coletividade, a reclamar uma pronta reação do
ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar bens jurídicos
fundamentais.
Cenário a indicar que a prisão preventiva
mostra-se necessária para garantia da ordem pública.
Conforme proclamado pelo Excelso Pretório,
a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do réu
aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves).
Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300,
rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC
no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
6
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade,
encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida” (Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição,
pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão
preventiva, por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a
substituição por outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
7
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-
se motivado (cf. fls. 33/34). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida
de decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime,
lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva
não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta
dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no
154.164, rel. Min. Felix Fischer).
Importante considerar que o magistrado não
está vinculado estritamente à qualificação jurídica (no tocante aos
requisitos que traduzem o “periculum in libertatis”) emprestada nos
requerimentos da autoridade policial ou do Ministério Público para
decretar a prisão preventiva, mas sim aos fatos articulados nas
manifestações.
De toda sorte, a autoridade policial representou
pela decretação da custódia cautelar também pela garantia da ordem
pública, além da conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal (fls. 07/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248220-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15.339
8
Na manifestação ministerial sobre o pedido,
aludiu-se à existência de indícios de que o paciente se encontrava
foragido e à sua periculosidade, evidenciada pelo emprego de arma de
fogo, pela prática do delito em plena luz do dia e na presença de
testemunha

circunstâncias
que,
à
evidência,
reportam-se
essencialmente à garantia da ordem pública (fls. 27/29).
Ou seja, no final das contas, a decisão judicial
não se afastou dos fundamentos jurídico sindicados pela autoridade
policial e Ministério Público.
Assentadas estas premissas, a decretação de
sua prisão preventiva, tal como se deu, para a garantia da ordem
pública, não avulta como antijurídica.
5. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator